Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740129-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO SOARES DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo paciente, apontando ambiguidade na decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus, ao mencionar a data de instauração do inquérito policial como sendo junho de 2022, quando esse foi instaurado em 12/4/2022. Em razões de ID 42304627, requer seja sanado o vício e manifesta o interesse de seu patrono em realizar sustentação oral no julgamento de mérito do habeas corpus. DECIDO. A hipótese permite o julgamento monocrático do recurso, pois ataca decisão unipessoal deste relator. O equívoco apontado pelo embargante não se constitui em vício de ambiguidade, pois não há duplicidade de sentidos a dificultar o entendimento de leitura. Trata-se de erro material, facilmente perceptível e cuja correção não afeta o entendimento manifestado na decisão. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir a data constante da decisão de ID 41724864, a fim de que conste que o inquérito policial foi instaurado em 12/4/2022. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do writ. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022 17:26:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator